Tribunal: TRF3
Processo: 5005824-87.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
74/1006)

5005824-87.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005824-87.2024.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AUTOR: SERGIO DE MELLO

ADVOGADO do(a) AUTOR: NILDA DA SILVA MORGADO REIS - SP161795-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: NILTON MORGADO - SP448184-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, nos quais sustenta haver omissão quanto à possibilidade de flexibilização do requisito da prova nova, diante da natureza cancerígena do benzeno, e quanto à análise de prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os requisitos da prova nova (art. 966, VII, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta e fundamentada todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Os documentos invocados como prova nova foram produzidos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não atendendo ao requisito da preexistência exigido pelo art. 966, VII, do CPC.

A ação trabalhista que originou o laudo indicado como prova nova foi ajuizada posteriormente ao trânsito em julgado e fora do prazo prescricional, o que reforça a ausência de contemporaneidade da prova.

A prova apresentada não se mostra, por si só, apta a modificar o resultado do julgado rescindendo, nem restou demonstrada a ausência de desídia da parte na sua obtenção em momento oportuno.

A divergência entre documentos não configura, por si só, prova falsa, sendo necessária demonstração objetiva e inequívoca de falsidade, inexistente no caso.

A retificação posterior de informações técnicas em laudo pericial não autoriza automaticamente a desconstituição da coisa julgada, podendo decorrer de evolução técnica ou nova metodologia, sem implicar falsidade do documento originário.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A prova nova, para fins de ação rescisória, exige preexistência ao julgado rescindendo e aptidão para, por si só, alterar o resultado da decisão. 3. A mera divergência documental não configura prova falsa, exigindo demonstração inequívoca de falsidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 e 966, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005824-87.2024.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AUTOR: SERGIO DE MELLO

ADVOGADO do(a) AUTOR: NILDA DA SILVA MORGADO REIS - SP161795-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: NILTON MORGADO - SP448184-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Terceira Seção que julgou improcedente a ação rescisória.

A parte embargante requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, quanto à possibilidade de flexibilização da análise do requisito da prova nova diante da natureza indiscutível da substância química benzeno como agente cancerígeno e da necessária apreciação da prova emprestada (laudo pericial produzido na reclamação trabalhista).

Busca o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

Quanto ao mérito, o acórdão embargado não padece, porém, de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Basta a simples leitura do acórdão recorrido para constatar-se a detida análise da questão suscitada, objeto destes embargos de declaração.

Observa-se das peças constantes dos autos — em especial o acórdão e os votos que o fundamentaram ((ID 343862610), (ID 331686267), (ID 309467834), (ID 319833319)) — que o colegiado enfrentou de forma direta e fundamentada os pontos suscitados pelo embargante.

O acórdão examinou o conceito jurídico de prova nova e concluiu que, na hipótese, os documentos invocados foram produzidos em momento posterior ao trânsito em julgado do aresto rescindendo e, por isso, não satisfazem o requisito da preexistência exigido para a via rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC.

Sobre esse aspecto, o julgado expressamente consignou ter sido a ação trabalhista, na qual foi produzido o laudo indicado como prova nova, ajuizada apenas em 2020, posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo e quando já ultrapassado o prazo prescricional bienal, conforme reconhecido na sentença proferida naquele feito.

Também ponderou sobre a aptidão da prova para, por si só, alterar o julgado rescindendo e sobre a necessidade de o autor não haver praticado desídia na obtenção ou juntada do documento na fase oportunamente adequada.

Ademais, ressaltou o fato de que a parte autora, ciente das razões pelas quais não foi reconhecida a atividade especial, buscou posteriormente produzir a prova necessária para impugnar a decisão desfavorável, sem, contudo, justificar os motivos pelos quais não pôde, anteriormente, obter o documento contendo as informações constantes no laudo pericial.

Sobre a possibilidade de rescisão por prova tida por falsa, o acórdão, além de ressaltar que esse fundamento não constava como causa de pedir específica na inicial da rescisória, declarou que divergência documental não se confunde, por si só, com prova falsa, sendo necessária prova objetiva e inequívoca da falsidade para autorizar a relativização da coisa julgada.

No mais, o julgado embargado reconheceu e analisou o conteúdo do laudo trabalhista que apontou exposição permanente ao benzeno e a retificação do LTCAT/PPP naquela esfera, todavia, concluiu que a existência de documento posterior que retifica informações técnicas não autoriza, ipso facto, a desconstituição do julgado, porquanto a retificação pode decorrer de elementos lícitos (nova perícia, metodologia diversa, evolução técnica), sem comprovar má-fé ou falsidade do documento originário.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro nada haver a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, nos quais sustenta haver omissão quanto à possibilidade de flexibilização do requisito da prova nova, diante da natureza cancerígena do benzeno, e quanto à análise de prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os requisitos da prova nova (art. 966, VII, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta e fundamentada todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Os documentos invocados como prova nova foram produzidos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não atendendo ao requisito da preexistência exigido pelo art. 966, VII, do CPC.

A ação trabalhista que originou o laudo indicado como prova nova foi ajuizada posteriormente ao trânsito em julgado e fora do prazo prescricional, o que reforça a ausência de contemporaneidade da prova.

A prova apresentada não se mostra, por si só, apta a modificar o resultado do julgado rescindendo, nem restou demonstrada a ausência de desídia da parte na sua obtenção em momento oportuno.

A divergência entre documentos não configura, por si só, prova falsa, sendo necessária demonstração objetiva e inequívoca de falsidade, inexistente no caso.

A retificação posterior de informações técnicas em laudo pericial não autoriza automaticamente a desconstituição da coisa julgada, podendo decorrer de evolução técnica ou nova metodologia, sem implicar falsidade do documento originário.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A prova nova, para fins de ação rescisória, exige preexistência ao julgado rescindendo e aptidão para, por si só, alterar o resultado da decisão. 3. A mera divergência documental não configura prova falsa, exigindo demonstração inequívoca de falsidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 e 966, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu negar provimento a estes embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão